Tribunal: CARF
Processo: 10166.723102/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723102/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.545 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
SAULO GARCIA QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
ISENÇÃO DE IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 - sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 - as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia
grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação
por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, no período objeto da isenção;
3 - a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para excluir da notificação de lançamento a infração relativa à omissão de
rendimentos declarados como isentos por moléstia grave.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723102/2014-71
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723102/2014-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 86 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (fls. 69 e ss) que julgou improcedente a impugnação em razão de omissão de
rendimentos, indevidamente declarados como isentos.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2012, Ano-Calendário 2011, formalizado
na Notificação de Lançamento de fls. 57 a 60, decorrente da revisão de sua declaração
anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora,
totalizando o crédito tributário de R$ 133.937,68.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 58), a autoridade fiscal
informou, em suma, que, da análise de informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e/ou das informações constantes de sistemas da Receita Federal constatou-
se omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 255.586,76, recebido pelo titular e/ou dependente,
das fontes pagadoras Câmara dos Deputados, Coopernorte – Coop. de Econ. E Créd.
Mutuo dos Funcion. De Instit. e Caixa de Previdência dos Func. Do Banco do Brasil.
Em complemento, constou que o Departmento Médico da Câmara dos Deputados,
cumprindo a legislação tributária, efetuou reavaliação médica do contribuinte (5 anos
após diagnóstico de doença grave passível de controle) e emitiu laudo comprovando
que esse não é mais portador da doença, devendo a isenção do IR ser suspensa a partir
de abril/2011, e que foram lançados rendimentos recebidos a partir desse mês.
Cientificado do lançamento, por via postal (fls. 62), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 04 a 05, em 02/05/2014, acompanhadas dos documentos de fls. 06 a
42, onde argumentou, em suma, o que segue:
• Concorda com as infrações referentes às omissões de rendimentos oriundos dos CNPJ
00.530.352/0001-59 e 01.658.426/0001-08.
• Discorda da omissão de rendimentos no valor de R$ 212.810,69, referente ao CNPJ
33.754.482/0001-24, que são isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria, e
reforma ou pensão de portador de moléstia grave.
Ao final, solicitou prioridade na análise da impugnação, com base no art. 71 da lei no
10.471, de 01/10/2003 (estatuto do idoso).
Na impugnação complementar de fls. 06/07, o contribuinte argumentou o que segue:
Quanto a tributação dos rendimentos recebidos da fonte pagadora PREVI, permito-me
discordar dessa receita pelas razões abaixo:
1-A concessão do beneficio fiscal se baseou em laudo oficial, anexado, que não fixou
prazo para a duração da isenção, entendendo o médico que se tratava de doença não
passível de controle. Decisões recentes de vários tribunais, inclusive do STJ, conforme
acórdão anexado, caminham para o entendimento pacífico de que vários casos de
Neoplasia maligna, o beneficio pode ser permanente. De qualquer forma, em
obediência ao que ensina o parágrafo primeiro do Art. 30, da Lei 9.250, fica a juízo do
médico oficial fixar o prazo quando ele entender que a doença é passível de controle,
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723102/2014-71

pelo que a omissão de prazo de validade indica que o médico optou pelo beneficio por
tempo indeterminado. De fato os legisladores começaram a entender, como ocorreu na
decisão do STF encaminhada, que o benefício fiscal não pode se amparar apenas na
cura da doença, mas em todos os danos advindos para o atingido. No meu caso, por
exemplo, na data em que o médico atestou que tive um câncer eu já estava curado,
porque todos os exames indicavam que a doença havia sido plenamente eliminada pela
cirurgia. Na linha de entendimento de que a doença tem que estar ativa para que o
benefício fiscal seja concedido, não cabia o deferimento de minha isenção. Não haveria
o que falar nas conseqüências da minha doença. Extirpação integral de uma corda
vocal, com o comprometimento vitalício da fala, que, aliás, só recuperei um pouco com
nova cirurgia reparadora, 2 anos após a primeira. Acompanhamento religioso da saúde,
para atender a tempo a recidiva do câncer, de qualquer natureza e em qualquer órgão.
No meu caso a doença, com a perda da voz, já na primeira hora comprometeu
integralmente meu projeto político de me candidatar nas eleições de 2006. A doença
levou minha fala e meu entusiasmo.
2- Sem convicção, pareceu-me que meu benefício fiscal concedido pela PREVI foi
extirpado por essa receita com base na decisão da Câmara, um acúmulo de equívocos, e
foi aplicada a partir da data que a citada fonte pagadora cessou a isenção. Quero
contestar aqui o poder da receita de extinguir um beneficio fiscal que a fonte pagadora
está concedendo sob o rigoroso amparo da lei. Equivocada ou não a decisão da Câmara,
obedeceu ritos aparentemente legais, embora eu conteste com veemência o poder de
uma junta de médicos do quadro da Câmara para cancelar o benefício. Não são médicos
enquadrados na lei para conceder ou retirar o benefício, razão pela qual o
Departamento Médico da Câmara me solicitou um declaração de médico credenciado
pela lei, que atendi, conforme anexo encaminhado.
3- Após decisão dessa Receita, pretendo questionar em juízo a decisão da Câmara que
extirpou meus legítimos direitos concedidos ao amparo da Lei, valendo-me do impasse
em questão para melhor amparar meus argumentos.
É o relatório.
O R Acórdão trouxe as ementas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, não se constituem em normas gerais e não se
aproveitam em julgamento administrativo e a terceiros.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
São isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria recebidos por portador
de moléstia grave especificada na legislação em vigor. Para o reconhecimento do
direito à essa isenção, além da comprovação de que o rendimento auferido se refere a
proventos de aposentadoria ou pensão, há necessidade de apresentação de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial que reconheça ser o contribuinte portador de
uma das doenças que permite a isenção do imposto e que indique a data em que essa foi
contraída e o prazo de validade, no caso de moléstia passível de controle.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723102/2014-71

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 05/02/2015 (fls. 83), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 05/03/2023 (fls. 86 e ss), argumentando ser portador
de moléstia grave desde 11/2005, comprovado mediante laudo pericial devidamente apresentado
e que preenche os requisitos legais.
Acrescenta que em março de 2011, recebeu comunicado que a Junta Médica da
Câmara de Deputados concluiu que não era portador da doença e que não fazia jus à isenção.
Assinala não ter se submetido à Junta Médica na Câmara dos Deputados e que o
laudo é nulo.
Pleiteia o cancelamento da multa ao argumento de que não houve dolo ou fraude,
de forma a não ser cabível a multa qualificada.
Pede o cancelamento da autuação
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Desde a impugnação, o Recorrente apresenta inconformismo apenas omissão de
rendimentos no valor de R$ 212.810,69, referente ao CNPJ 33.754.482/0001-24, que são isentos
por tratar-se de proventos de aposentadoria, e reforma ou pensão de portador de moléstia grave.
Por este motivo, as demais infrações descritas restam incontroversas.
Vejamos a descrição inserta na notificação de lançamento:
Departamento Médico da Câmara de Deputados, cumprindo a legislação tributária,
efetuou reavaliação médica do contribuinte (5 anos após o diagnostico da doença grava
passível de controle) e emitiu Laudo comprovando que esse não é mais portador da
doença, devendo a isenção do IR ser suspensa a partir de abri1/2011. Lançados
rendimentos recebidos a partir de abri1/2011.
Examinando a instrução processual, o Colegiado de 1a Instância assinalou que:
No caso ora tratado, a autoridade fiscal não reconheceu o direito à isenção do imposto
sobre rendimentos declarados como isentos pelo interessado, sob o argumento de que o
Departamento Médico da Câmara dos Deputados, cumprindo a legislação tributária,
efetuou reavaliação médica do contribuinte (5 anos após diagnóstico de doença grave
passível de controle) e emitiu laudo comprovando que esse não é mais portador da
doença, devendo a isenção do IR ser suspensa a partir de abril/2011, sendo tributados
rendimentos recebidos a partir desse mês.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723102/2014-71

O contribuinte apresentou laudo médico pericial emitido em 2006 pelo médico diretor
do Hospital de Base do Distrito Federal que reconheceu que ele era portador de
neoplasia maligna, com diagnóstico em novembro de 2006 (fls. 12). A Declaração
Médica de fls. 16, expedida em 24/11/2011 por médica vinculada ao Hospital de Base
de Brasília informa que o interessado foi diagnosticado com neoplasia maligna em
01/12/2005 e deve manter reavaliações periódicas, “sendo que até o presente momento
não há indícios de recidiva”. Tais documentos não atendem às exigências previstas em
Lei para um laudo médico pericial, as quais estão devidamente esclarecidas nas
questões do Manual de Perguntas e Respostas – IRPF anteriormente transcritas e,
portanto, não são suficientes para justificar o reconhecimento de que, no ano-calendário
aqui tratado, o interessado era portador de uma das doenças que permitem a isenção do
imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e pensão.
Por fim, o Laudo da Junta Médica do Serviço de Perícia Médica da Câmara dos
Deputados de fls. 36 informa que o interessado foi submetido a nova avaliação em
21/03/2011 e que a Junta concluiu que ele não é mais portador de doença especificada
em Lei.
Dessa forma, ainda que haja comprovação de que os rendimentos recebidos pelo
interessado da fonte pagadora Caixa de Previdência dos Func. Do Banco do Brasil tem
natureza de aposentadoria ou pensão, não é possível reconhecer que estão
integralmente isentos do Imposto de Renda, por falta de apresentação de um laudo
técnico que atenda aos requisitos da legislação tributária, conforme esclarecido
anteriormente, para comprovar o direito à isenção para o ano-calendário aqui tratado.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 – sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 – as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, no período objeto da isenção;
3 – a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
Tem-se nos autos que os rendimentos são de aposentadoria. Fato incontroverso.
A questão em foco é saber se há ou não laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios atestando moléstia grave.
A autuação decorreu de informação do Departamento Médico da Câmara de
Deputados, que emitira Laudo declarando que o Recorrente não é mais portador da doença,
devendo a isenção do IR ser suspensa a partir de abri1/2011.
Já o Colegiado de Piso, de forma inovadora afirmou que os documentos
apresentados em 2006 e 2011 (esta uma declaração) não são documentos suficientes a
caracterizar laudo pericial.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723102/2014-71

Para efeito de reconhecimento de isenção, a doença deve ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.
Da pergunta 264, do Perguntas e Respostas do IRPF, reproduzido no Acórdão
Recorrido, extrai-se que:
Entende-se por laudo pericial o documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por
médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas
internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público
e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial. (grifo nosso)
Examinando o documento de fls. 108, observa-se adequação às condições de
laudo pericial à concessão da isenção de rendimentos de aposentadoria: a) o órgão emissor é
serviço público; b) foi feita a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia
grave como neoplasia maligna (descrição; CID; elementos que o fundamentaram; a data em que
a pessoa física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo).
Em 2011, fls. 117, o Recorrente acostou declaração médica que contempla os
requisitos legais a laudo pericial, emitido por serviço público, documento que traz a qualificação
do portador da moléstia; o diagnóstico da moléstia grave como neoplasia maligna (descrição;
CID; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada portadora da
moléstia grave).
Objetivando contrapor os laudos, Junta Médica da Câmara dos Deputados, sem a
presença do Recorrente (documentos de fls. 124/125), concluiu que o Recorrente não é portador
“de doença especificada em lei” e que “não é portador de invalidez”.
Ora, em momento algum o Recorrente foi tido como inválido.
A invalidez não é condição legal à medida isentiva. Então essa afirmação não traz
reflexos ao presente caso.
Doutro lado, dizer que o Recorrente não é portador de doença especificada em lei
mostra-se afirmação bastante vaga.
Vê-se que documento de fls. 121, de 8/04/2011, mostra-se oposto ao de fls. 117,
emitido em 24/02/2011, que declara que o Recorrente é portador de neoplasia maligna.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.545 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723102/2014-71

Face aos laudos de 2006 e de 24/02/2011, sustentados por exame
anatomopatológico e Relatório Médico, entendo que a instrução processual é suficiente a
manutenção da medida isentiva.
Assim, cumpridos os requisitos legais, cumpre excluir da notificação de
lançamento a infração relativa à omissão de rendimentos declarados como isentos por moléstia
grave.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto dar provimento ao recurso para excluir da notificação de
lançamento a infração relativa à omissão de rendimentos declarados como isentos por moléstia
grave.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 153
DF CARF MF
Original